Tribunal: TJMT
Processo: 1043732-73.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043732-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OBETIZA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 926.903.781-91 (APELADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
–
DANO MORA
L
–
CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

REDU
ÇÃO NECESSÁRIA
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–

RECURSO
PROVIDO.

É
cediço que
em
sendo a empresa requerida concessionária de serviço público,
esta
responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A cobrança indevida, seguida de suspensão no fornecimento de água, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Se o valor d
a indenização decorrente de dano moral
foi fixado sem atentar-se
à proporcionalidade com relação ao grau de
culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, deve ser
reduzido
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043732-73.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

OBETIZA DUARTE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer

ajuizada
por

OBETIZA DUARTE DE
OLIVEIRA
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
os pedidos da inicial
,

para determinar
que a parte requerida promova a revisão/readequação das faturas referentes aos meses de 01/2020 a 11/2021, condenar a concessionária a restituir de forma simples todos os valores pagos a maior nas faturas referentes aos meses de 01/2020 a 11/2021, incidindo correção monetária (INPC-IBGE) desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
, bem como condenar o pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação
, conforme
ID
195472856
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais fixou em
1
0% (
dez
por cento
)
sobre o valor
da condenação
.

Em síntese,
alega
a parte apelante em suas razões recursais (ID
195472859
)
que

o pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos
.

Defende, ainda, que
é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito.

Assevera que
não
restam
dúvidas de que o valor da indenização arbitrado viola

expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não

enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos

Tribunais.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alte
rnativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
195472864
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043732-73.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

OBETIZA DUARTE DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
195473270
)
que
a parte

autor
a

é
usuária dos serviços de fornecimento de água prestados pela requerida, possuindo uma média

de consumo de água de 20m3 (vinte) metros cúbicos ao mês, contudo, repentinamente

percebeu um aumento significativo na cobrança de água e taxa de esgoto pela parte ré.

Aduziu
que no seu imóvel há apenas um registro de água, de forma que deveria ser cobrado apenas a tarifa sobre o consumo real
. R
elatou, ainda, que
em
22/02/2021
,
teve o serviço suspenso de forma indevida pela demandada, com religamento efetivado apenas 5 dias após o corte, apesar da inexistência de débitos.

Assim, ajuizou a presente ação,
requerendo

a revisão das faturas para adequá-las a média real de consumo
,

a condenação da parte ré

ao pagamento em dobro pelos valores cobrados indevidamente

e
o pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
José Mauro Nagib Jorge

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a
redução
do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Da análise do
s autos
, nota-se que a parte recorrente
teve seu fornecimento de água cortado em 22/02/2021, sendo religado apenas 05 (cinco) dias depois, conforme
comprovou no ID
195473261
.

A falha na prestação de serviços da apelada mostra-se incontroversa nos autos, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]

A parte autora informa que houve a suspensão da água na data de 22/02/2021,

em razão de uma ligação de água que a parte ré realizou no vizinho ao lado, e que a religação

do serviço em sua residência ocorreu após 5 dias, ocasião em pôde perceber que a parte Ré

não só cortou indevidamente sua água, mas também trocou a ligação de fornecimento da

mesma, repassando para o seu vizinho.

Tal informação resta corroborada pelas ordens de serviços juntadas pela

própria ré, onde se verifica que ora era o vizinho da autora ligando para a ré informando que

ao desligar seu cavalete o seu vizinho, no caso a autora, ficava sem água, e ora era a autora

ligando pra registrar que quando o vizinho ligava
o hidrômetro, ela ficava sem água.

Consta ainda o registro de ausência de água na residência da autora no dia

15/03/2021 (id. 87453757), com resolução no mesmo dia.

Com relação a alegação de suspensão do fornecimento da água na data de

22/02/2021, com religação efetivada somente após 5 dias, não houve impugnação específica

pela ré, contudo, há verossimilhança na alegação da requerente, já que em uma das ordens de

serviço, datada de 15/03/2021 (id. 87453757 - Pág. 7), restou registrado que a autora

afirmou que na última ordem de serviço de verificação de falta de água o agente não foi até

sua residência. Portanto, tudo indica que também houve ausência no fornecimento do serviço

antes de 15/03/2021.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela parte ré.
” (ID 195472856, p.8/9)

Dito isto, o ponto essencial do recurso consiste apenas em verificar se é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Magistrado
a quo
à extensão do dano sofrido pela
apelada
.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), a fim de melhor atender os princípios
supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal
de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024